Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-83.2023.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-83.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA LTDA - CNPJ: 23.437.732/0001-49 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA - CPF: 016.259.361-92 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000258-83.2023.8.11.0008

APELANTE: PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA E OUTRO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDENCIA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento pacificado do STJ:
“[...]

não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].”
(REsp n. 775.383/RJ)

Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA LTDA e PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO DO BRASIL S.A
, condenando os embargantes ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustentam os recorrentes a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, posto que além de se encontrar acima da taxa média de mercado, foram cobrados em taxa diversa da contratada; capitalização dos juros remuneratórios e moratórios; pretende o expurgo dos encargos moratórios das prestações a vencer.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 202338513, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
ajuizou a
Execução por Quantia Certa nº 1004113-07.2022.8.11.0008

contra os executados
PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA LTDA e PAULO RICARDO ROTEIAS DE SOUZA
,
visando o recebimento da importância de R$72.888,49 originária da Cédula de Crédito Bancário nº C10733006-3, firmada em 11/10/2021 (ID nº 103132498), com as seguintes especificações;

a)

Valor: R$ 66.129,00

b) taxa de juros remuneratórios: 2.89% ao mês e 40,81% ao ano.

c) encargos de inadimplência: juros anuais efetivos de 58,14% e multa de 2%.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios, capitalização destes e dos moratórios. P
ugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 202338487) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 202338494), proferida pelo
Dr. Arom Olimpio Pereira
.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº C10733006-3, firmada em 11/10/2021 (ID nº 103132498 – feito executivo), a taxa de juros foi pactuada em
2,89% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de outubro de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,45% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
,
senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Ademais, não prospera a alegação dos embargantes/apelantes de que a embargada/apelada está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 2,95% ao mês
, quando o contratado é 2,89% ao mês.

Isto porque, ao proceder o referido cálculo/perícia, olvidaram-se os embargantes/apelantes que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$66.129,00, optaram também por financiar os tributos a ele inerentes que totalizaram
R$3.072,22 (R$1.284,82 + R$251,29 + R$1.536,11), e que seriam diluídos nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do
Custo Efetivo Total - CET
, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 2,89% ao mês não reflete o que o autor está pagando pelo empréstimo em discussão.

Aliás, tanto é verdade que contou claramente do quadro resumo da contratação - item “Encargos Financeiros” a
t
axa de juros mensal de 2,89%
” e, por sua vez, na
Clausula
CET - Custo Efetivo Total – 3,02% ao mês”
(ID.
103132498 - Pág. 1 – feito executivo), sendo este último superior ao primeiro.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário.
3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução nº 3.909/2010 do BACEN)
. 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

“O Custo Efetivo Total compreende a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento (§ 2º do art. 1º). ”

(TJPR - RAC nº 8052602 – Relator Des. Lauri Caetano da Silva, data de Julgamento: 04/08/2011).

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados,
neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “ENCARGOS
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 11/10/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Capitalização dos juros moratórios.

No caso, verifica-se que os encargos decorrentes da inadimplência foram previstos na cláusula encargos moratórios, nos seguintes termos:

“
ENCARGOS MORATÓRIOS:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivos de 58,141345% [...]

b) MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas.

PARAGRAFO ÚNICO:
Os encargos previstos na alínea “a” acima serão calculados e capitalizados
na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula [...].”
(Sic. ID nº

103132498 - Pág. 5).

Neste particular, procede a irresignação dos apelantes.

Isto porque, como
sedimentado pela jurisprudência pátria, por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados. Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.

- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp n. 775.383/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2006, DJ de 30/10/2006, p. 301.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA.
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, em se tratando de juros moratórios, a sua capitalização mensal é vedada por falta de amparo legal, mormente levando-se em conta que não pode ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme regramento inserto no artigo 406 do Código Civil/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO – RAC Nº 05195043520188090051, Relator: Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 3º, DO CPC. REJEIÇÃO.
JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. NULIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Levando-se em conta que o Autor requereu autorização para realizar o depósito das parcelas que entendia incontroversas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pelo Tribunal em sede liminar de Agravo de Instrumento, não há que se falar em inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil.

2 – A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano,
o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária
.

3 - Não há que se falar em sucumbência mínima se o dispositivo contratual declarado abusivo representa parcela significativa do pedido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.”

(TJDF – RAC Nº 0702367-50.2020.8.07.0012 -

5ª Turma Cível – REL. DES. ANGELO PASSARELI, julgado em 14/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - ART. 51, IV DO CDC - LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica. (REsp 775.383/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 301).

- A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.008407-9/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

E mais, de se ressaltar, por sua vez, que o artigo 591 do Código Civil, ao dispor quanto ao “Mútuo”, prevê a possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios.

No entanto, com relação aos juros moratórios legais, não há qualquer previsão legal para a sua capitalização, seja ela em qualquer periodicidade.

Destarte, ausente previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, neste tópico a sentença merece reparos para sua exclusão.

Da multa sobre o saldo devedor

Neste particular, alegaram os embargantes que apesar de ser direito da requerida antecipar o vencimento da dívida em decorrência da inadimplência, não procedeu
“[...] o expurgo dos encargos moratórios das prestações que ainda estavam a vencer [...].”
(Sic. 202338465).

No entanto, sem razão os embargantes/apelantes.

Isto porque, se considerada a aplicabilidade das regras que regem a relação de consumo aos contratos de crédito em geral, bem como a época da contratação (11/10/2021), o negócio jurídico a que aludem os embargos encontra regulamentação específica no art. 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as
“multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.”

No entanto, de se destacar que não há previsão legal que ampare a pretensão dos embargantes/apelantes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor do débito (saldo devedor), com a exclusão dos juros moratórios.

Com efeito, a multa deve incidir sobre a totalidade do débito, que constitui o principal e seus acréscimos legalmente previstos e estipulados no contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – [...] – MULTA ACESSÓRIA EXORBITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEGALIDADE (ART. 45, §11, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“Havendo previsão legal no sentido da aplicabilidade de multa sobre o valor principal corrigido, descabe a alegação de irregularidade quanto ao aludido encargo.”

(TJMT - Ap 65448/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018)

“REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À RESSEGURADORA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2º, INCISO III, DO RITJ/MT - IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA - ART. 557, § 2º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

O art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT exige a demonstração de manifesto prejuízo advindo da decisão recorrida, e quando inegavelmente infundado o recurso, aplica-se multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa.”

(TJMT - AgR 103365/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO SOBRE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, MULTA MORATÓRIA E TAXAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória n.º 1.963-7/2000, e apresenta expressamente pactuação da capitalização anual de juros, porquanto superior ao duodécuplo dos juros que incide mensalmente. Portanto, evidenciada a pactuação, imperativo reconhecer a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros. Aplicação da Súmula 539 do STJ.

2. A multa moratória deve incidir sobre o valor corrigido da dívida em atraso, até o limite percentual estabelecido no art. 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Tarifa de Cadastro em questão pode ser cobrada porque o contrato foi celebrado posteriormente ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Incidência da Súmula nº 566 do STJ.

4. A Tarifa de Avaliação de bem é admitida segundo o inciso VI, do art. 5º da Resolução 3.919/2010 do CMN, e no caso não se encontra com valor excessivo, reconhecendo-se a legalidade da cláusula contratual sobre o item.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-CE - APL: 08717465920148060001 CE 0871746-59.2014.8.06.0001, Relator: ROSILENE FERREIRA TABOSA FACUNDO - PORT 1.712/2016, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Ademais, de se destacar que o Código Civil aponta como efeitos do inadimplemento contratual a mora, os juros e a cláusula penal (multa), não havendo qualquer ressalva quanto à aplicação simultânea desses encargos. Inteligência dos artigos 389, 394 e 408 do Código Civil, de tal sorte que a pretensão da devedora de incidir os encargos moratórios tão somente sobre o principal não encontra qualquer respaldo legal.

Destarte, neste tópico o
decisum
não merece reparos.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da verba de sucumbência.

No tocante à verba de sucumbência, o
decisum
não merece reforma, uma vez que tendo os embargantes se sagrado vencedores em apenas um de seus cinco pedidos (juros remuneratórios, capitalização dos juros remuneratórios e moratórios, exclusão de encargos moratórios sobre as parcelas a vencer, descaracterização da mora), quais seja, exclusão dos juros capitalizados, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para excluir a incidência da capitalização sobre os juros moratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024